Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743530-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PLANETA AGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - ME, LEANDRO NIEDZULKA VERCOSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de PLANETA ÁGUA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI – ME e LEANDRO NIEDZULKA VERCOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0744099-39.2023.8.07.0001), deferiu a suspensão do processo por seis meses. O Agravante requer a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que a suspensão do feito deveria ocorrer até que seja noticiado cumprimento do acordo, com amparo no art. 922 do CPC. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi demonstrado. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, com suporte no art. 1.019, inc. II do CPC, intime-se a parte agravada, para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 15:19:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador